Tribunal: STF
Processo: Inq 4112
Classe: Inq
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-01
Data de publicação: 2015-09-01

Ementa:
Agravo regimental em inquérito. Competência criminal originária. Processo penal. 2. Suspensão do prazo para resposta (art. 4º, Lei 8.038/90), para cópia de mídias eletrônicas. Material que já consta dos autos, disponível às partes em Secretaria. Descabimento. 3. Prazo para resposta (art. 4º, Lei 8.038/90). Contagem dos prazos processuais penais. Art. 798 do CPP. Aplicação do prazo em dobro, previsto no art. 191 do CPC, ao processo penal, em caso de réus com diferentes procuradores. O art. 191 do CPC aplica-se ao processo penal, mesmo na resposta preliminar ao recebimento da denúncia. Prestígio ao direito de defesa, ainda antes da instauração da relação processual em sentido próprio. 4. Agravo regimental parcialmente provido para assegurar aos denunciados a observância do prazo em dobro para resposta.